Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0712745-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Intime-se o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o requerimento de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator